Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA PROPOSTA APÓS DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. AJUIZAMENTO POR TERCEIRO NA QUALIDADE DE CREDOR, EM NOME PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÕES QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 670 DO CPC E PRECEDENTE DO E. TJSP. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto foram exaustivamente declinados, com base na legislação processual e doutrinas aplicáveis à controvérsia, os motivos pelos quais o credor de um dos cônjuges não ostenta legitimidade para propor, em nome próprio, ação de sobrepartilha decorrente de prévia dissolução da sociedade conjugal. 2.1. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 2.3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.